Tribunal: STF
Processo: RE 1096301
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Turma Recursal dos Juizados Especiais da Paraíba em Ação de Cobrança, na qual o autor, oficial de justiça, requer o pagamento de 132 diligências cumpridas em favor da Justiça Eleitoral. 
    Inicialmente, a Turma Recursal da Paraíba, confirmando a sentença, reconheceu o direito postulado pelo servidor público, ora recorrido. O acórdão encontra-se assim ementado (Doc. 20):
    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. OFICIAL DE JUSTIÇA REQUISITADO PELA JUSTIÇA ELEITORAL. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. RECONHECIMENTO PELO TRE. PAGAMENTO DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 20.843/01 DO TSE. REEMBOLSO POR MANDADO CUMPRIDO. SENTENÇA PROCEDENTE. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA LEI 11.960/2009 PARA FINS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM RELAÇÃO À APLICAÇÃO DA TR. APLICAÇÃO DO MANUAL DE CÁLCULOS DA JF PARA FINS DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO DA PARTE RÉ IMPROVIDO. 
    1. A sentença julgou procedente o pedido do autor condenando a União a pagar à parte autora o valor correspondente a 132 (cento e trinta e duas) diligências, relativas ao período de janeiro a março de 2016, quando atuou como oficial de justiça requisitado pela Justiça Eleitoral da Paraíba.
    2. A União recorre, alegando em preliminar a incompetência do JEF para processar e julgar a demanda, bem como a demanda esbarra na SV nº 37 do STF, que veda o Poder Judiciário aumentar os vencimentos dos servidores públicos. Por fim, pede a reforma do julgado no que diz a fim de que haja a aplicação de juros de caderneta de poupança nas condenações impostas contra a Fazenda Pública, conforme previsão da Lei n.º 11.960/09, em relação aos juros de mora.
    3. Em primeiro lugar, o JEF é competente para processar a presente demanda. Ressalvados os casos em que não fora feito pedido perante a Administração pública, toda pretensão de servidor público é formulada contra algum posicionamento do Poder Público materializado em ato administrativo, nas suas mais diversas modalidades, porque esta é a forma pela qual o Estado se manifesta. Dessa maneira, se a interpretação do artigo 3.º, III, da Lei n.º 10.259/01 for nos estritos termos em que a apresenta o ente público, o JEF somente terá competência para as causas previdenciárias e tributárias. Em tais termos, o artigo 3.º, III, deve ser interpretado no sentido de que fica vedada a anulação do ato administrativo público federal, porém apenas quando a parte o impugnar atos de caráter geral, os quais, uma vez anulados, possam gerar repercussão para Administração para além do caso concreto, e assim deve ser, porque o sistema do JEF está limitado às demandas individuais, nele não se podendo processar demandas coletivas ou aquelas que produzam semelhante efeito.
    4. Ante todo o exposto, conclui-se pela competência do Juizado Especial Federal para julgar a presente causa. 
    5. Extrai-se da sentença de mérito que: “... o próprio Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba reconheceu esse pagamento a menor no documento de anexo 11, fls. 02 e 03, quando justificou tal conduta em razão da Portaria n. 21 de 2016 transcrita alhures. No entanto, a limitação imposta pela referida Portaria não deve prevalecer, pois o pagamento de apenas parte dos expedientes cumpridos configura enriquecimento ilícito por parte do Poder Púbico. Registre-se que não se afigura legítimo frustrar direito reconhecido sob a alegação de falta de verba orçamentária por parte da pessoa jurídica de direito público devedora. É que a solvabilidade do Estado é presumida de forma absoluta. Assim, reconhecido o débito do Poder Público, deve ele saldá-lo segundo a forma prescrita na lei e na Constituição. Ademais, a Portaria n. 627, de 2006 do TRE-PB dispôs sobre o reembolso aos Oficiais de Justiça do Estado, das despesas no cumprimento dos mandados da Justiça Eleitoral. Segundo o art. 6º, a restituição será feita por mandado efetivamente cumprido independentemente do número de diligências para o seu cumprimento. Assim sendo, Portaria posterior não pode limitar o direito do Oficial de Justiça de receber o valor correto pelas diligências cumpridas. Dessa forma, diante do reconhecimento administrativo do pagamento a menor, não resta outra opção a este juízo senão julgar procedente o pedido para condenar a ré a pagar a quantia correspondente às diligências realizadas e não pagas. Por fim, também entendo que procede o pleito em relação ao valor de cada diligência. Eis que o promovente deseja que se aplique ao caso em tela, por analogia, a Lei Estadual n. 5.672. Pois bem, de acordo com o art. 2º, da Resolução n. 20.843/01, do Tribunal Superior Eleitoral, o reembolso aos Oficiais de Justiça será efetuado por mandado cumprido, adotando-se para tanto o valor constante das tabelas de custas das ações cíveis dos Tribunais de Justiça dos respectivos estados e do Distrito Federal. No entanto, apesar do pedido ter sido líquido, pleiteando o promovente o pagamento de R$ 6.817,80 (seis mil, oitocentos e dezessete reais e oitenta centavos), verifico que não há como, nessa fase processual, constatar se o valor de R$ 51,65 (cinquenta e um reais e sessenta e cinco centavos) por diligência está correto, tendo em vista que o anexo da Lei Estadual n. 5.672 da Paraíba relaciona os valores das diligências a UFR.
    6. Convém lembrar que não é o caso da incidência do enunciado da SV 37 do STF (antiga Súmula 339), segundo a qual não cabe ao poder judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. O que se está fazendo é corrigindo as distorções equivocada da Portaria nº. 21/2016 TRE/PB, “... pois a contraprestação pecuniária paga ao servidor deve corresponder ao efetivamente laborado. Portanto, caso haja o pagamento de verbas indenizatórias, tais como as diárias por diligência realizada, os valores quitados devem corresponder às quantidades de expedientes cumpridos, sob pena de enriquecimento ilícito do ente público em detrimento do servidor...”
    7. Quanto a correção monetária, esta TR em recente julgamento (0502280-40.2014.4.05.8205) declarou incidentalmente a inconstitucionalidade material do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97 (com redação da Lei n. 11.960/09) no que diz respeito à aplicação da Taxa Referencial como índice de atualização monetária, já que a mesma é incapaz de suprir a defasagem do valor da moeda, importando em aniquilamento do direito de propriedade em seu núcleo essencial.
    8. Por conseguinte, devem ser aplicados os índices de correção monetária previstos no Manual de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal.
    9. Com relação à taxa de juros de mora aplicável às condenações, deve ser observado o Manual de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal que dispõe que deve ser aplicada a disciplina prevista no art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com as modificações operadas pela Lei n. 11.960/2009 (e, a partir de 2012, também com as modificações determinadas pela MP n. 567/2012, convertida na Lei n. 12.703/2012). 
    10. Juizado especial. Parágrafo 5º do art. 82 da Lei nº 9.099/95. Ausência de fundamentação. Artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Não ocorrência. Possibilidade de o colégio recursal fazer remissão aos fundamentos adotados na sentença. Jurisprudência pacificada na Corte. Matéria com repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. (RE 635729 RG, Relator Min. Dias Toffoli, julgado em 30/06/2011, DJe 24.08.2011).
    11. Súmula do julgamento: A Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária da Paraíba, reunida em sessão de julgamento ocorrida na data constante da aba “Sessões Recursais” destes autos virtuais, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso do ente público mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 82, § 5º, da Lei n. 9.099/95, condenando-se o recorrente em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. Sem custas.”
    Interposto Recurso Extraordinário pela UNIÃO (Doc. 24), a ilustre Presidência desta CORTE determinou o retorno dos autos ao Juízo de origem, para que fossem observados os Temas 810, 315 e 73 da repercussão geral (Doc. 27).
    Na sequência, a Presidência da Turma Recursal julgou prejudicado o Recurso Extraordinário, negando-lhe seguimento, nos termos do art. 1.039 c/c art. 1.030, I, "a", do CPC, porquanto interposto contra acórdão que está em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal, exarado no regime de repercussão geral, destacando que os cálculos respeitarão as teses do RE 870.947.” (Doc. 30). 
    Opostos Embargos de Declaração pela UNIÃO, foram acolhidos para determinar a remessa dos autos à Turma Recursal, a fim de que procedesse a novo exame do acórdão anteriormente prolatado (Doc. 33). 
    Em novo julgamento, a Turma Recursal, em adequação ao entendimento fixado por esta CORTE no Tema 315, reformou a sentença para afastar a condenação da UNIÃO ao pagamento dos valores das diligências realizadas pela parte autora juntamente ao TRE. Eis a ementa do julgado (Doc. 34):
    “PROCESSO REMETIDO DA PRESIDÊNCIA DA TR PARA FINS DE ADEQUAÇÃO DO JULGADO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. OFICIAL DE JUSTIÇA REQUISITADO PELA JUSTIÇA ELEITORAL. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. SÚMULA 339 DO STF e SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF. INAPLICABILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. RE Nº. 592.317. TEMA 315. READEQUAÇÃO AO JULGAMENTO DO STF. PROVIMENTO DO RECURSO DA UNIÃO”. 
    1. Trata-se de retorno dos autos da Presidência da Turma Recursal a esta Relatoria, advinda do STF para fins de análise da adequação do acórdão à jurisprudência daquela Corte, ao Tema n. 315, julgado em 28 de agosto de 2014, na qual discutiu a possibilidade de o Poder Judiciário ou a Administração Pública aumentar vencimentos ou estender vantagens a servidores públicos civis e militares regidos pelo regime estatutário, com fundamento no princípio da isonomia. (Recurso Extraordinário n. 592.317).
    2. O Acórdão deste colegiado (A. 21) foi no sentido de manter a sentença e afastar a incidência da Súmula Vinculante nº 37 do STF (antiga Súmula 339), pois “ ...O que se está fazendo é corrigindo as distorções equivocada da Portaria nº. 21/2016 TRE/PB...”.
    3. O STF, através de decisão monocrática (A. 29) reconheceu que a hipótese tratada nos autos versava sobre a matéria analisada no tema 315, RE 592.317.
    4. Desse modo, a decisão tomada por esta Turma Recursal deve ser readequada de acordo com o a determinação do STF, a fim de aplicar ao caso em comento o disposto da súmula 339 do STF, que corresponde a Súmula Vinculante nº 37 (Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia).
    5.Por estas razões, dar-se provimento ao recurso da União para reformar a sentença de procedência, afastando a condenação da UNIÃO ao pagamento dos valores das diligências realizadas pela parte autora junto ao TRE.
    6. Súmula do julgamento: A Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária da Paraíba, reunida em sessão de julgamento ocorrida na data constante da aba “Sessões Recursais” destes autos virtuais, por unanimidade de votos, EM ADEQUAÇÃO DE JULGADO, deu provimento ao recurso da parte ré, para adequar o julgado de acordo com a decisão do STF, julgando improcedente o pedido inicial, nos termos da fundamentação supra.”. 
    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (Doc. 38).
    Contra o novo acórdão, a parte autora interpôs Recurso Extraordinário (Doc. 40), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição. Em suma, o servidor alega violação ao art. 37, § 11, da Constituição Federal. Defende, também, a inaplicabilidade da Súmula Vinculante 37, pois não se postula o aumento de vencimentos, mas sim o pagamento de diligências realizadas e não pagas.
    É o Relatório. Decido.
    Assiste razão à parte recorrente.
    De fato, esta SUPREMA CORTE, na Súmula 339/STF, no RE 592.317/RJ-RG, julgado sob o rito da repercussão geral (Tema 315), e posteriormente na Súmula Vinculante 37, firmou a seguinte tese: 
    Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.
    No entanto, da análise dos autos, verifica-se que a matéria debatida não versa sobre aumento de vencimentos do recorrente sob o fundamento de isonomia.
    É o que se verifica do primeiro acórdão proferido pela Turma Recursal da Paraíba (Doc. 20):
    “5. Extrai-se da sentença de mérito que: “... o próprio Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba reconheceu esse pagamento a menor no documento de anexo 11, fls. 02 e 03, quando justificou tal conduta em razão da Portaria n. 21 de 2016 transcrita alhures. No entanto, a limitação imposta pela referida Portaria não deve prevalecer, pois o pagamento de apenas parte dos expedientes cumpridos configura enriquecimento ilícito por parte do Poder Púbico. […] Assim, reconhecido o débito do Poder Público, deve ele saldá-lo segundo a forma prescrita na lei e na Constituição. Ademais, a Portaria n. 627, de 2006 do TRE-PB dispôs sobre o reembolso aos Oficiais de Justiça do Estado, das despesas no cumprimento dos mandados da Justiça Eleitoral. Segundo o art. 6º, a restituição será feita por mandado efetivamente cumprido independentemente do número de diligências para o seu cumprimento. Assim sendo, Portaria posterior não pode limitar o direito do Oficial de Justiça de receber o valor correto pelas diligências cumpridas. Dessa forma, diante do reconhecimento administrativo do pagamento a menor, não resta outra opção a este juízo senão julgar procedente o pedido para condenar a ré a pagar a quantia correspondente às diligências realizadas e não pagas. Por fim, também entendo que procede o pleito em relação ao valor de cada diligência. Eis que o promovente deseja que se aplique ao caso em tela, por analogia, a Lei Estadual n. 5.672. Pois bem, de acordo com o art. 2º, da Resolução n. 20.843/01, do Tribunal Superior Eleitoral, o reembolso aos Oficiais de Justiça será efetuado por mandado cumprido, adotando-se para tanto o valor constante das tabelas de custas das ações cíveis dos Tribunais de Justiça dos respectivos estados e do Distrito Federal. No entanto, apesar do pedido ter sido líquido, pleiteando o promovente o pagamento de R$ 6.817,80 (seis mil, oitocentos e dezessete reais e oitenta centavos), verifico que não há como, nessa fase processual, constatar se o valor de R$ 51,65 (cinquenta e um reais e sessenta e cinco centavos) por diligência está correto, tendo em vista que o anexo da Lei Estadual n. 5.672 da Paraíba relaciona os valores das diligências a UFR. 
    6. Convém lembrar que não é o caso da incidência do enunciado da SV 37 do STF (antiga Súmula 339), segundo a qual não cabe ao poder judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. O que se está fazendo é corrigindo as distorções equivocada da Portaria nº. 21/2016 TRE/PB, “... pois a contraprestação pecuniária paga ao servidor deve corresponder ao efetivamente laborado. Portanto, caso haja o pagamento de verbas indenizatórias, tais como as diárias por diligência realizada, os valores quitados devem corresponder às quantidades de expedientes cumpridos, sob pena de enriquecimento ilícito do ente público em detrimento do servidor...”.
    Assim, tendo em vista o equívoco no enquadramento da questão constitucional em debate, deve ser afastada a aplicação do entendimento fixado na Súmula Vinculante 37 ao caso concreto, garantindo-se ao autor o pagamento dos valores postulados. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para restabelecer a sentença. 
    Publique-se. 
    Brasília, 11 de setembro de 2020.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente